Tribunal: TJDFT
Processo: 0726753-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou as preliminares em cumprimento de sentença e acolheu apenas parcialmente sua impugnação. Na origem, cuida-se de pedido individual de cumprimento de sentença, na qual o Ente Federado foi condenado à obrigação de implementar o reajuste concedido pela Lei no 38/89 aos servidores públicos do Distrito Federal. O pedido foi deduzido por GILZELENE ANTUNES DE OLIVEIRA GUIMARÃES, na condição de herdeira do servidor RAIMUNDO CARDOSO GUIMARÃES, falecido aos 23/02/2014. Inicialmente o Sindicato dos Servidores Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF – ajuizou ação coletiva, onde pleiteou a reposição de perdas salariais decorrentes do Plano Collor e relativas aos meses de março, abril, maio e junho de 1990. O DISTRITO FEDERAL foi condenado a implementar os reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, respectivamente, relativo ao IPC dos meses em questão. Requereram o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa relativa aos percentuais então devidos ao servidor e no valor de R$181.623,05 (cento e oitenta e um mil seiscentos e três reais e cinco centavos). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação, quando arguiu a prescrição do direito, ilegitimidade ativa, necessidade de prévia liquidação de sentença, a inexistência de saldo a adimplir ante a compensação com reajustes posteriores, além de excesso de execução. As preliminares e a prejudicial de mérito foram rejeitadas, restando acolhida a impugnação quanto ao excesso de execução e fixado o valor devido em R$90.824,61 (noventa mil oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL repristinou a preliminar de inadequação da via eleita por necessidade de prévia liquidação de sentença. Quanto ao mérito, reiterou a alegação de prescrição e a possibilidade de compensação do débito com reajustes posteriores. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento acolhendo-se uma das teses recursais. É o relatório. Decido. Autos recebidos em substituição legal, em vista do afastamento temporário da magistrada preventa da atividade judicante. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move GILZILENE ANTUNES DE OLIVEIRA GUIMARAES e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há prescrição da pretensão dos autores, a ilegitimidade ativa desses, a inadequação da via eleita, a inexistência da obrigação de pagar, uma vez que os percentuais pleiteados teriam sido compensados posteriormente, e que há excesso de execução. Apresentou, ainda, impugnação à gratuidade de justiça (ID 91908661, pg. 182). Foram anexados documentos. Os autores se manifestaram apenas para afirmar que não houve a prescrição de suas pretensões, que são legítimos, que não havia a necessidade de prévia liquidação e que a matéria relativa à compensação já restou preclusa nos autos principais (ID 93584760, pg. 370). É o relatório. Decido. (...) O réu requereu a revogação da gratuidade de justiça concedida aos autores, sob o argumento de que essa não foi requisitada na inicial e que a autora Gilzilene Antunes de Oliveira Guimarães não seria hipossuficiente. Todavia, o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido por mera petição simples, ainda que, anteriormente, tenha ocorrido o pagamento das custas iniciais (artigo 99, §1o, do Código de Processo Civil). Além disso, em análise ao contracheque apresentado da autora (ID 86881157, pg. 176), verifica-se que essa possui diversos descontos em sua remuneração e restou demonstrado que suporta diversas despesas, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Ressalta-se que a gratuidade de justiça requerida por pessoa física possui presunção relativa (artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil), e como o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a não hipossuficiência econômica da autora, o benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido, razão pela qual indefiro esse pedido do réu. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de sentença da ação coletiva n.° 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136- 95.2000.8.07.0001) proposta pelo SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo com base no título executivo de ID 82226122, pgs. 16 a 45. O réu alegou a prescrição da pretensão da autora, a ilegitimidade ativa dessa, uma vez que o de cujus Raimundo Cardoso Guimarães não estaria na lista de substituídos, tampouco seria filiado ao SINDIRETA/DF, e a inadequação da via eleita, sob o argumento de que antes do ajuizamento do cumprimento de sentença, deveria ter ocorrido a liquidação. Em análise aos autos, verifica-se que o presente título executado transitou em julgado em 27/11/2008 e que o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto em 22/11/2013. Todavia, vê-se que o SINDIRETA/DF requereu, antes do término do prazo supra, a execução de cumprimento de sentença coletivo (0010549-92.2013.8.07.0018). Dessa execução inicial, foram interpostos agravo de instrumento e recurso especial (ID 93584775, pg. 489), o qual determinou a extinção do cumprimento coletivo e a distribuição individual de cumprimento de sentença, transitado em julgado em 03/12/2019, o que demonstra que não houve inércia por parte dos autores nos autos originários, razão pela qual não houve a prescrição se suas pretensões. Com relação a inadequação da via eleita, conforme já decidido nesses autos (ID 83920022, pg. 127), o valor executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, razão pela qual não foi necessária a prévia liquidação de sentença, nos termos artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil. Inclusive, o réu arguiu a tese de prescrição e de inadequação da via eleita nos autos de execução coletiva, as quais foram rejeitadas nos termos dessa decisão (ID 93584766, pg. 421, e ID 93584773, pg. 435). Nesses termos, rejeito a prejudicial de prescrição e de inadequação da via eleita. Com relação à legitimidade, ressalta-se que o de cujus Raimundo Cardoso Guimarães, credor originário, era filiado ao SINDIRETA/DF desde 06/11/1995, consoante ID 93584764, pg. 379, o qual, inclusive, constou na lista de servidores substituídos nos autos da ação originária (ID 91908665, pg. 284). Ainda que esse não fosse o caso, os sindicatos atuam como substituto processual, possuindo ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação, razão pela qual, salvo disposição em contrário no título executado, a obrigação definida se estende a todos integrantes da categoria profissional. Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. O réu afirmou que a autora não possui direito à obrigação de pagar, sob o argumento de que a obrigação em discussão teria sido compensada com os reajustes já concedidos aos servidores da categoria. Todavia, em análise aos autos de conhecimento originários, verifica-se que tal alegação já foi rejeitada, uma vez que o título executado não contém determinação de compensação dos reajustes já concedidos, tanto os genéricos, quanto os específicos, e, em grau recursal, esse Tribunal entendeu que tal matéria não poderia ser mais discutida, sob pena de violação à coisa julgada, conforme ID 93584773, pgs. 435 a 455. O réu indicou, por fim, que há excesso de execução, sob a alegação de que a despeito da autora ter informado a utilização da mesma base de cálculo do que sua contadoria para fazer incidir o porcentual de 84,32%, os valores resultantes mês a mês são divergente dos valores encontrados pela contadoria do réu, além de que a autora teria utilizado, de forma indevida, de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada parcela, quando deveria incidir juros de 0,5% (meio por cento) ao mês desde a citação inicial, qual seja, 12/02/2003. Com relação à base de cálculo a ser utilizada, a autora apenas discordou de forma genérica com os cálculos do réu, não se desincumbindo do ônus de apresentar a correção dos seus cálculos e/ou indicar incorreção no demonstrativo adotado pelo réu, razão pela qual deve ser reconhecido o excesso de execução neste ponto. Acerca dos juros moratórios, verifica-se que o título executado (ID 82226122, pg. 16 a 45) não determinou como deve ocorrer o seu cálculo, razão pela qual o caso deve seguir os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018, recurso repetitivo). Dessa forma, encontra-se correto o réu ao afirmar que os juros moratórios não devem ser computados como 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada parcela, mas sim nos termos da remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação inicial do réu (artigo 405 do Código Civil). Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Foi deferida gratuidade de justiça aos autores, não obstante, a concessão desse benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, ficando, contudo, tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §2o e 3o do Código de Processo Civil). Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 90.798,44, noventa mil, setecentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 90.824,61 (noventa mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos), conforme planilha de 91908662, pg. 228. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se precatório do valor principal e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de um dos advogados incluídos, que deverá ser indicado pelos patronos da autora, em relação aos honorários fixados na decisão de ID 86939449, pg. 178.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A sentença coletiva transitou em julgado aos 27/11/2008 e, antes do decurso do prazo quinquenal, aos 22/11/2013, o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto no tocante às parcelas vencidas. Quanto à obrigação de fazer, foi requerido o cumprimento de sentença em 16/09/2011 e deferido o processamento em 25/11/2011, conforme ID 87473288, pag. 92-94, dos autos de origem. Na mesma decisão, o juízo determinou a distribuição dos pedidos individuais de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, condicionado ao cumprimento prévio da obrigação de fazer: “Defiro o pedido de fls. 4442. Ao Distrito Federal para juntar documentos comprovando o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa. Esclareço que o SINDIRETA deverá realizar a distribuição da segunda execução, após cumprimento da obrigação de fazer por parte do Distrito Federal no prazo determinado na decisão de fls. 4439. Intimem-se.” Posteriormente, por decisão da Quinta Turma Cível desta Corte, o curso da execução da obrigação de pagar foi suspenso até a satisfação da obrigação de fazer: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. FAZENDAPÚBLICA. JUNTADA DAS FICHAS FINANCEIRAS. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APURAÇÃO FINAL DOS CÁLCULOS. 1. A pendência de juntada das fichas financeiras não causam suspensão ou interrupção da prescrição nas execuções contra a Fazenda Pública. 2. Não corre a prescrição pendendo condição suspensiva, a teor do que dispõe o art. 199, inc. I, do CPC. 3. Ausente a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer por parte do executado, o que corrobora a tese de suspensão da prescrição. 4. A fixação dos honorários advocatícios implicaria em supressão de instância, considerando-se que o seu arbitramento foi remetido para a ocasião da apuração final dos cálculos e valores, em atenção aos princípios da igualdade e da cooperação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1158501, 07045855820188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, determinou a necessidade de individualização das ações, para liquidação e cumprimento: “PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC⁄2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC⁄2015, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O STJ no julgamento do Recurso Especial 1.247.150⁄PR (DJe 12⁄12⁄2011), julgado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que a sentença proferida em processo coletivo, "por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC⁄1973), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)". Em arremate, destacou-se: "a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não havendo razão lógica ou jurídica para incidir a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC⁄1973. Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva". 3. Recurso Especial parcialmente provido. ” (REsp 1754067/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018) Portanto, até o presente estágio não se verifica inércia da autora que tenha propiciado o perecimento do direito, conforme sustentado pelo agravante. Da mesma, desnecessária a liquidação prévia da sentença. Como bem salientou o juízo de origem, a autora já dispunha da ficha financeira do servidor, de sorte que a apuração do valor devido se dá exclusivamente por cálculos aritméticos. Tanto assim, que o próprio recorrente apresentou seus cálculos lastreados nas mesmas fichas financeiras e, inclusive, obtendo êxito na colhida de sua impugnação nessa parte. Por fim, a questão relativa à possiblidade de compensação dos créditos já foi dirimida ainda no curso do processo coletivo, conforme se verifica de decisão proferida aos 16/03/2016: “Chamo o feito à ordem Trata-se de manifestação sobre o pedido de cumprimento de fazer (fls. 4453/4464) consistente na incorporação na remuneração dos substituídos pelo SINDIRETA/DF dos reajustes dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, requerendo a compensação com os já concebidos pelo executado, com absorção dos efeitos da condenação. Sob o signo do art. 543-CPC, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a compensação apenas pode ser alegada, após o trânsito em julgado, se baseada em fato que não era passível de ser invocado no processo cognitivo (...) A decisão monocrática (fls. 4139/4140) prolatada no Recurso Especial no 650.351/DF afastou a prescrição de fundo de direito reconhecida pela 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça (fls.3966/3981) e determinou o retorno dos autos para nova apreciação do mérito da controvérsia. O pedido dos exeqüentes foi julgado procedente para pagamento dos reajustes pleiteados, com efeitos de condenação limitados até a data de revogação da Lei no 38/89, qual seja, 23 de julho de 1990, observando-se a prescrição quinquenal (fls. 4168/4173). Contudo, o Recurso Especial no 489557/DF (fls. 4237/4242) foi provido parcialmente de modo a afastar a limitação temporal imposta pelo Tribunal de Justiça (fls. 4168/4173). Houve o trânsito em julgado, conforme certidão de fl. 4343. O acórdão executado determinou a integralização nos proventos dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87 e 28,44%, mas não fez menção à compensação dos reajustes já concebidos. Art. 473 do Código de Processo Civil dispõe: “É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. O art. 475-G do Código de Processo Civil aduz: “É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que julgou”; Assim, tendo em vista que a execução deve estar adstrita aos limites do acórdão, por não conter determinação de compensação dos reajustes já concebidos tanto os genéricos quanto os específicos, o abatimento alegado pelo executado não merece prosperar, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 4453/4464. Com efeito, a integração nos proventos dos substituídos do exequente dos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% é medida que se impõe. Este Tribunal já se manifestou no mesmo sentido, ao admitir a compensação de créditos somente quando supervenientes à sentença exequenda: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO COLLOR. IPC DE MARÇO/90. 84,32%. EXTRA PETITA. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. BASE DE CÁLCULO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Não incorre em julgamento extra petita a sentença que se atém aos limites da demanda, nem a que estabelece percentual de juros moratórios, matéria de ordem pública, sujeita a alteração ex officio. 2. É admitida a compensação do percentual de 84,32% (IPC de março de 1990) com os reajustes específicos efetuados após a sentença exequenda, sem que isso configure ofensa ao direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade de salários. 3. A inclusão, na execução, de índices não previstos na sentença exequenda atenta contra a coisa julgada. 4. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período. 5. Às condenações referentes a crédito de servidor público anteriores a julho/2001, aplicam-se juros de mora de 1%. (Acórdão 1263825, 00170696120098070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator